Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-91.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-91.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 488.595.831-87 (APELADO), PRISCILA MAYA ARAUJO FERREIRA - CPF: 123.641.766-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DOS LEILÕES. NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, o devedor deve ser pessoalmente intimado sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel (artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997), a fim de garantir o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000711-91.2022.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARLOS JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação Anulatória de consolidação da propriedade do bem e dos leilões extrajudiciais realizados ajuizada por CARLOS JOSE DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, e decretar a nulidade da notificação extrajudicial, realizada por intermédio da expedição de telegrama, expedida com a finalidade de intimar o requerente/devedor acerca do leilão extrajudicial, e, por via de arrastamento, de todos os atos extrajudiciais subsequentes, inclusive o ato de designação de data para realização do leilão, retornando as partes ao ‘status quo ante’; declarar a existência do direito, conferido ao requerente, de realizar, até a data da lavratura do auto de arrematação, a purgação da mora contratual, que deverá abranger as prestações vencidas, acrescido dos encargos legais e contratuais; condenou a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 2.º e 8.º do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a regularidade do procedimento expropriatório, promoveu com a sua notificação no endereço da garantia do contrato, quando no de sua residência, conforme informações do contrato; diante da certidão de que o Apelado estava em local incerto e não sabido, sua notificação para purgar a mora ocorreu via edital, o que restou devidamente validado na sentença; segundo disposição do artigo 26 da lei 9.514/97, ante a inadimplência do Apelado, este foi intimado para purgar a mora no prazo de 15 dias, no entanto, deixou transcorrer in albis o referido prazo; como se verifica pelos documentos que instruem os autos, foram emitidos telegramas ao endereço do Apelado, restando satisfeita, assim, a exigência legal; é possível verificar que não obstante os leilões terem sido designados para 08 e 10 de fevereiro/2022, o Apelado outorgou procuração ao seu advogado em 17/01/2022 e a presente ação foi distribuída em 24/01/2022, ou seja, muito antes dos leilões designados; a validade do ato não ficou comprometida e não há como acolher os motivos apontados para anular o procedimento executório, restando viabilizado o direito à preferência na arrematação do bem; elenca que “conquanto o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 (com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017), de fato exija a intimação pessoal do devedor, por correspondência enviada ao endereço do contrato, acerca das datas dos leilões, o indiscutível objetivo da exigência vem a ser a possibilidade de exercício pelo devedor fiduciante do direito de preferência na aquisição do bem, na forma do art. 27, § 2º-B, da mesma Lei nº 9.541/97”; “forte a sugestão de que seja o questionamento quanto à higidez dos leilões expediente meramente oportunista, destinado a tirar proveito de um detalhe circunstancial, não fruto da intenção de vontade séria de exercício de uma prerrogativa legal”; alega impossibilidade de purga da mora, no decorrer de meses de inadimplência, o Banco Apelante buscando reaver seu crédito, promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei 9.514/97, e diante da não purgação da mora pelo Apelado, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidado em seu patrimônio; tendo em vista que o contrato já se encontrava resolvido em virtude do atraso no cumprimento da obrigação, conforme acima demonstrado, não assiste ao Apelado o direito ao depósito judicial para efeito de elidir a mora, posto que incogitável falar-se desta quando já verificado o inadimplemento definitivo da obrigação; ressalta-se ainda, que a Lei 13.456/17, que alterou a Lei 9.514/97, afastou qualquer possibilidade de purga da mora pelo devedor após ter sido consolidada a propriedade ao credor, atribuindo-lhe, porém, a preferência para aquisição do bem em leilão, desde que efetuado o pagamento de todo o valor da dívida e despesas; quanto aos honorários, houve a parcial procedência dos pedidos, devendo assim, ambas as partes arcar com os ônus da sucumbência; ambas as partes foram parte vencida e parte vencedora; havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar com os ônus da derrota e com as vantagens da vitória; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação Anulatória de consolidação da propriedade do bem e dos leilões extrajudiciais realizados ajuizada por CARLOS JOSE DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, e decretar a nulidade da notificação extrajudicial, realizada por intermédio da expedição de telegrama, expedida com a finalidade de intimar o requerente/devedor acerca do leilão extrajudicial, e, por via de arrastamento, de todos os atos extrajudiciais subsequentes, inclusive o ato de designação de data para realização do leilão, retornando as partes ao ‘status quo ante’; declarar a existência do direito, conferido ao requerente, de realizar, até a data da lavratura do auto de arrematação, a purgação da mora contratual, que deverá abranger as prestações vencidas, acrescido dos encargos legais e contratuais; condenou a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 2.º e 8.º do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste em que observou a regularidade do procedimento expropriatório, com a notificação do apelado, mediante telegrama. Também, a validade do ato não ficou comprometida e não há como acolher os motivos apontados para anular o procedimento executório, restando viabilizado o direito à preferência na arrematação do bem.

Dos autos, outra conclusão não há, de que não fora observado a notificação do apelado, como determina a lei, acerca da realização dos leilões. Ademais, o telegrama enviado foi ao mesmo endereço, quando poderia ter sido feito no endereço do imóvel, que residia o apelado.

Do mesmo modo, ainda que assim não fosse, acerca da intimação dos leilões, dispõe o artigo 27, §2º-A da Lei 9.514/1997 que as datas, horários e locais dos leilões devem ser comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Embora alegue o apelante que
os leilões foram designados para 08 e 10 de fevereiro/2022, o Apelado outorgou procuração ao seu advogado em 17/01/2022 e a presente ação foi distribuída em 24/01/2022, não há como validar tal entendimento, haja vista que o ajuizamento da ação é discutir a validade ou não dessas notificações, que devem ser precedidas por parte do banco.

Na sentença do presente feito, o Magistrado registrou que
“...a companhia requerida, mesmo ciente acerca da não localização do devedor no endereço registrado no contrato (visto que, em momento anterior, efetivou a notificação extrajudicial, para a purgação da mora, mediante a expedição de edital), promoveu a notificação do requerente/devedor, sobre a realização do leilão extrajudicial, por intermédio da expedição de telegrama, dirigido, em um primeiro momento, para um endereço alternativo (Av. das Sibipirunas) e, logo em seguida, para o endereço contratual e que resultou, em ambas as situações, na devolução da missiva sem a efetiva ultimação da entrega/intimação (evento n.º 79244577). A empresa requerida detinha prévio conhecimento sobre a não-localização do devedor, que se achava em lugar incerto e não-sabido ou ignorado, e, portanto, detinha o dever jurídico de promover a consumação da notificação extrajudicial, acerca da realização do leilão, mediante a expedição de edital. Esta providência, contudo, não se materializou. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a notificação extrajudicial do devedor não se efetivou de forma válida, conclui-se que, por inferência racional, não se configurou/desenvolveu, de forma válida, o procedimento de venda extrajudicial do bem imóvel. É a hipótese, portanto, de procedência da pretensão, que objetiva a decretação de nulidade do procedimento de venda extrajudicial do bem...””.

Assim, conclui-se que não está comprovada a intimação pessoal do autor acerca da realização dos leilões, quando já estava em vigência a
Lei nº 13.465/2017, de 06/09/2017
(publicada em
08/09/2017)
que introduziu o
§ 2ºA no artigo 27 da Lei nº 9.514/97
.

Após a consolidação da propriedade, o devedor fiduciante não pode purgar a mora, mas a ele é garantido o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária (REsp 1649595/RS).

Como dito, não há demonstração de intimação pessoal do apelado para realização do leilão em que o bem foi efetivamente arrematado, privando-o da possibilidade de exercer seu direito de preferência na aquisição do bem imóvel.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66. Recurso provido em parte. (TJ-MT 10437709020188110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2021)
(N.U 1023669-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA –

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, § 3º, DA LEI 9.514/97 – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se escorreita a sentença que reconheceu a nulidade do ato de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário se constatado que os devedores não se encontravam em local ignorado, incerto ou inacessível (já que residiam no mesmo endereço informado no contrato), e não foi demonstrada pela instituição bancária a implementação de diligências para notificação pessoal dos autores para purgar a mora, na forma do artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97.

Não há falar-se em redução dos honorários de sucumbência se já fixado no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, sendo vedada, de acordo com o Tema 1076 do STJ, a fixação da referida verba de forma equitativa, nos termos do o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.-(N.U 0010018-94.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Inexiste nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando realizada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora (artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997). Todavia, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, o devedor deve ser pessoalmente intimado sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel (artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997), a fim de garantir o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça
. (N.U 1008699-47.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE NULIDADE DE CONSOLIDADAÇÃO DE PROPRIEDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PARA O FIM DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DE MORA – NULIDADE – MORA NÃO CONSTITUÍDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Afastado o cerceamento de defesa quando o vício da falta de intimação da publicação da sentença para advogado exclusivo é suprido pelo recebimento do apelo. De acordo com o entendimento do STJ, não enseja extinção da ação por litispendência no caso em que exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, em que um deles é mais abrangente que o outro.

Demostrada a nulidade da notificação extrajudicial encaminhada para fins de constituir o devedor fiduciante em mora, é de ser declarada a invalidade da consolidação do bem imóvel, dado em garantia fiduciária, em mãos de credor fiduciante
”. (N.U 0000618-13.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA -

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante, para purgação da mora,

sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade, se não observadas as diretrizes do art. 26 da Lei n. 9.514/97. Recurso desprovido”.

(N.U 0014459-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
” (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)”
(N.U 0002255-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, publicado no DJE 21/03/2022).

Desse modo, correta a sentença.

Quanto aos honorários, verifica-se que não incide a sucumbência recíproca, já que decaiu em parte mínima do pedido.

Majoro os honorários recursais para R$ 5.100,00 (cinco mil cem reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023